Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005961-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.765.911-59 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
e de cadastro,

desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005961-73.2024.8.11.0003

APELANTE: ALEX RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQ­­UEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX RODRIGUES DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antônio Sari, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato, em desfavor do
BANCO ITAUCARD S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, porém, restou

suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

Inconformado, o apelante defende que “
a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva, sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (ii) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (iii) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (iv) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor” (sic).

Argumenta que
“quanto à tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 356,40 por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$60,00, não havendo qualquer demonstração e discriminação do porquê fora cobrado tal valor e a onerosidade excessiva é causa suficiente para reconhecimento da ilegalidade da cobrança” (sic).

Alega que
“no tocante a obrigatoriedade da contratação de serviços como registro de contrato, a preocupação e posicionamento dos magistrados é no sentido de controlar eventual onerosidade nos contratos, determinando para tanto, a demonstração da realização dos serviços e despesas de tais taxas” (sic).

Também aduz que
“quanto à tarifa de cadastro, essa trata-se taxa de abertura de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal. Ao julgar os recursos especiais REsp 1251331 e REsp 1255573 tal tese foi firmada, e afirma que é notória a onerosidade excessiva de tal tarifa, que cobra o importe de R$ 730,00 para realização de um simples cadastro, por isso, afirma que é inegável a ilegalidade de tal tarifa, devendo ser esta expurgada do contrato” (sic).

Assevera que “
houve a ocorrência da “venda casada”, posto que a venda dos serviços foi apresentada no momento da celebração do contrato e, diante de sua hipossuficiência, o Recorrente foi compelido a realizar a contratação, acreditando ser esta parte essencial para aquisição final” (sic)

Inegável que
o valor cobrado pela Instituição Financeira diverge daquele que fora contratado, e que as taxas aplicadas são abusivas, o que dá azo ao recálculo postulado pela parte autora, além disso, a parte autora requer a restituição em dobro das tarifas cobradas indevidamente, mediante a conduta ardilosa apresentada pela instituição financeira (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e cadastro; e, com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como, seja o apelante ressarcido em dobro por todos os valores pagos à maior; e, por fim, requereu que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios (Id. 257790236).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, e ao final, pugnou pela condenação do autor ao pagamento dos honorários (Id. 257790238)

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, conforme certidão acostada no Id. 258339153.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ALEX RODRIGUES DA SILVA
ajuizou ação de revisional de contrato,
alegando, em síntese,
que firmou contrato de alienação fiduciária com réu no valor de R$ 30.042,49 (trinta mil, quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), a ser pago em 60 prestações mensais no valor de R$ 725,24 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos); que, os encargos financeiros (juros) e tarifas (tarifa de registro de contrato e de cadastro) são abusivos, assim, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença proferida pelo magistrado, que j
ulgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, porém, restou

suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

Irresignado, o autor-apelante defende a ilegalidade da cobrança indevida de tarifa de registro de contrato e tarifa de cadastro, o que ocasiona venda casada; bem como requer a restituição em dobro; razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No tocante à
tarifa de registro do contrato e tarifa de cadastro,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

E deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PLEITO REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TA­BELA PRICE – POSSIBILIDADE - TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE ­INFORMADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
TARIFA DE CADASTRO - SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS
- SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA MÁ FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestado e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.(N.U 1031665-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 257790207), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de cadastro
, devidamente estabelecida no valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), conforme item D.1, demonstrando a transparência na pactuação de tal tarifa.

Já a cobrança
da tarifa de registro de contrato
no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), descrito no item B.8, trata despesa prevista no contrato e com ciência das partes, logo, não há que se falar em abusividade, como alegado pela parte autora.

De mais a mais, registro que quando restar comprovado que as tarifas foram pactuadas entre as partes, não há que se falar em restituição do indébito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025